Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-79.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000265-79.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVAN DIAS PEREIRA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. FUNÇÃO DE GARI. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 916/STF. DIREITO APENAS AO RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO PERÍODO TRABALHADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Tanque Novo/BA, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra o Município de Tanque Novo/BA. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, que pleiteava o pagamento de verbas salariais/trabalhistas, tendo a referida parte alegado a existência de vínculo funcional com o município réu. A contratação do apelante como gari sem concurso público viola o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito, pois a função exercida não se caracteriza como cargo de confiança, função temporária excepcional ou necessidade de caráter transitório que justifique o regime especial de contratação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 916 (RE 765.320/MG), fixou a tese de que contratações temporárias irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao pagamento dos salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado. Da análise dos autos constata-se que o recorrente laborou para o ente público entre 25/04/1996 e 30/10/2012, porém, a contratação foi renovada sucessivamente e sem justificativa de excepcionalidade, configurando vício na origem do vínculo contratual, o que atrai a aplicação do Tema nº 916/STF. Não se aplica o Tema nº 551/STF, que trata de situações de contratação temporária inicialmente válida, mas desvirtuada por sucessivas prorrogações. No presente caso, a contratação já era irregular desde a sua formação. Deve ser respeitada a prescrição quinquenal quanto ao recolhimento do FGTS, conforme jurisprudência pacífica do STF, inclusive nos termos do ARE 709.212/DF, julgado sob repercussão geral. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0000265-79.2015.8.05.0254, em que figuram como apelante IVAN DIAS PEREIRA e apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .